Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0724522-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: JULIANA FELIPPE COSTA Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda. contra a decisão interlocutória da 8a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu, parcialmente, a tutela provisória de urgência para determinar o bloqueio dos valores pleiteados na petição inicial (R$ 16.390,00) nas contas bancárias de todos os réus, dentre eles a agravante (proc. no 0720760-56.2020.8.07.0001, ID no 67234302, págs. 1-2). Confira-se excerto da decisão recorrida: “[...] Trata-se de Ação de Indenização, ajuizado por JULIANA FELIPPE COSTA em face do IEX, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Aduz a autora que celebrou três contratos de Encomenda de Moeda Estrangeira, com a IEX Câmbio, correspondente cambial da B&amp;T Corretora de Cambio, pagando R$ 7.700,00, R$ 3.750,00 e R$ 4.940,00, para receber no total USD 4.300,00, no dia 20 de março de 2020. [...] Compulsando os autos, verifico que realmente a primeira ré vem protelando o pagamento que era pra ser feito no mês de março e há justo receio da autora de que não receba mais os valores ajustados, diante da crise do setor de turismo. Há, portanto, probabilidade do direito da autora. Presente ainda no caso o perigo de dano à satisfação da medida pleiteada, caso seja deferida somente após trânsito em julgado, haja vista que, nesse período, os réus poderiam dar outras finalidades a eventuais valores que estejam em sua conta bancária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para DETERMINAR o bloqueio do valor requerido na inicial via BACENJUD na conta de todos os réus.” A agravante, em suma, argumenta que não estariam presentes os requisitos necessários ao deferimento do bloqueio pleiteado pela agravada e a decisão recorrida lhe acarretará prejuízo de difícil reparação, devendo ser imediatamente suspensa. Afirma tem 18 anos de atividade e não praticou qualquer ato que justificasse o bloqueio das suas contas, cuja medida poderá paralisar ou reduzir significativamente as suas atividades operacionais. Defende que não haveria prova das transferências bancárias que a agravada afirma que realizou na petição inicial, nos valores de R$ 7.700,00; R$ 3.750,00 e R$ 4.940,00 para a conta bancária da empresa IEX, o que afastaria a probabilidade do direito. Sustenta que o bloqueio comprometerá o Patrimônio de Referência (PR), o qual é mantido proporcionalmente às operações que desenvolve, observando determinação do Banco Central do Brasil. Logo, a redução para valores mínimos prejudicaria as suas operações, cessando ou reduzindo os ganhos da empresa que, consequentemente, terá que fechar lojas e poderá ficar em situação irregular diante da inobservância das Resoluções CMN no 4.192 e no 4.193. Relata que vem sofrendo com vários outros bloqueios determinados em ações semelhantes por clientes da J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), em razão do inadimplemento de operação cambiária ilegal (compra futura de moeda estrangeira) noticiada nos autos originários. Narra que a medida lhe causará significativo prejuízo, pois é realizado o bloqueio do mesmo valor em todas as contas bancárias de sua titularidade, cuja indisponibilidade ocorre por, no mínimo, 48 horas, prejudicando as suas operações, principalmente nesse momento de crise advinda com as consequências da pandemia Covid-19. Reitera que não haveria provas de que estaria frustrando o pagamento de credores, tampouco para o reconhecimento do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo diante da possibilidade de condenação das empresas J&amp;B Viagens e Turismo Ltda. (IEX Câmbio), uma vez que essa questão não seria automaticamente extensiva à agravante. Argumenta que o arresto somente seria possível nas hipóteses em que a pretensão corresponda à execução de título extrajudicial fundada em título certo e líquido, após a primeira tentativa frustrada de citação. Todavia, no caso, se trata de ação de conhecimento e ainda não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que tornaria a decisão arbitrária. Defende que a operação de compra de moeda estrangeira realizada pelo agravado não estaria em conformidade com as normas emitidas pelos órgãos reguladores, que não permitiriam a operação futura de câmbio e em valor acima do permitido. Narra que as empresas IEX e J&amp;B atuaram por conta própria, sem registrar a operação cambiária no sistema de informações do Banco Central do Brasil, o que caracterizaria uma atuação autônoma e “paralela”. Por essas razões, pleiteia a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja reconsiderada a medida de arresto, com o desbloqueio dos valores indisponibilizados em suas contas bancárias e, no mérito, a reforma da decisão. O processo foi redistribuído em razão da prevenção, conforme certidão de ID no 17896751. Preparo (ID no 17848351 e no 17848352). É o necessário. Decido. As matérias apresentadas pela agravante já foram objeto de decisões proferidas nos Agravos de Instrumento de no 0722016-37.2020.8.07.0000 e no 0722021-59.2020.8.07.0000. Apesar da semelhança nas razões para justificar a reforma da decisão proferida na origem, as recorrentes preferiram distribuir os recursos de forma autônoma. O relator poderá deferir a antecipação de tutela recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I do CPC). Passa-se à análise do preenchimento desses requisitos. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. Impende destacar que o pedido apresentado pela agravada na origem não tem por fundamento o arresto executivo disciplinado pelo art. 830 do CPC, o qual exige a tentativa de citação do executado e, no caso de frustrada, permite o arresto de tantos bens quantos forem necessários para garantir a execução. O pleito da agravada na verdade se refere à medida prevista no art. 301 do CPC, que permite o deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar com o intuito de assegurar o direito pleiteado, ainda que esteja em discussão. Nesse contexto, é previsão legislativa que decorre do Poder Geral de Cautela, cujo intuito é garantir o resultado útil do processo, mediante a realização imediata de medidas constritivas, de forma excepcional, mas necessárias e justificáveis, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Insta salientar que diligências da mesma natureza já foram deferidas em processos semelhantes. Sobre a matéria, confiro precedente deste Tribunal: “[...] MÉRITO. ARRESTO DE BEM IMÓVEL COM A FINALIDADE DE ASSEGURAR O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OBJETO DA DEMANDA PRINCIPAL. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL ARRESTADO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. BLOQUEIO DE VERBAS DO FGTS. POSSIBLIDADE. [...] 3. Deixando a parte ré de demonstrar que o imóvel arrestado constitui bem de família, não há como ser afastada a constrição judicial imposta como forma de assegurar o pagamento de indenização por danos materiais objeto da demanda principal. 4. Não há óbice ao arresto de verbas decorrente do FGTS para fins de viabilizar o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de ato ilícito imputado aos réus, nos autos de Ação de Reparação de Danos. 5. Agravo Retido conhecido e não provido. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido (Acórdão 1218711, 20090110591649APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: 144/145)” [grifado na transcrição] Nos termos da art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que a agravada repassou à IEX Agência de Viagens e Turismo os valores de R$ 7.700,00; R$ 3.750,00 e R$ 4.940,00, totalizando a soma de R$ 16.390,00 (ID no 67146054, págs. 1-4), referentes à aquisição de moeda estrangeira. A agravada declara que constatou por meio de pesquisas realizadas que as empresas J&amp;B Turismo e IEX Câmbio se confundem, pois agem como uma mesma pessoa jurídica apesar de terem CNPJ distintos. Por sua vez, a agravante, B&amp;T Corretora de Câmbio, atuaria como contratante dos serviços prestados pela IEX Câmbio, na qualidade de correspondente cambial, conforme se infere da cópia de email anexada à inicial, encaminhado pelo Banco Central. Por essa razão, aduz que além da agravante, todas as demais empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar, o que justificou a realização de arresto nas contas bancárias de suas titularidades. Apesar de a agravante argumentar que não teria responsabilidade nas operações realizadas pela agravada e as demais empresas por ela mencionadas, que teriam atuado de forma autônoma e em dissonância à regulamentação cambiária, essa questão ainda não foi objeto de análise na origem. Como consequência, a apreciação das matérias de defesa apresentadas pela agravante nesta esfera constituiria flagrante supressão de instância, a qual não se pode permitir, conforme orientação da jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO. DIALETICIDADE RECURSAL. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ABONO DE PONTO. SERVIDOR PLANTONISTA. COISA JULGADA. LIMITES. OBSERVÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO. [...] 2. Afasta-se a preliminar de violação à dialeticidade quando a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. 3. Resta inviabilizado o conhecimento em sede recursal de questões que não foram suscitadas na origem, sob pena de supressão de instância. 4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, é vedado o exame da prescrição somente em grau recursal, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes da Oitava Turma Cível. [...] 7. No cumprimento de sentença, deve prevalecer a fidelidade ao título executivo, sendo vedadas a interpretação extensiva do título executivo judicial, a rediscussão da lide e a modificação da sentença que a julgou, nos termos do artigo 509, § 4o, do CPC/15. 8. Quanto ao prequestionamento da matéria, consoante o entendimento do C. STJ, devidamente discutida a tese jurídica, desnecessária a menção expressa pelo magistrado dos dispositivos legais tidos como violados. 9. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. (Acórdão 1240755, 07268761820198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] É imprescindível analisar as circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre a agravada e as empresas que figuram no polo passivo da demanda originária, dentre elas a agravante para, se o caso, individualizar eventuais responsabilidades, o que somente será possível mediante a correspondente dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Até que seja possível essa análise, considerando a Teoria da Asserção, é prudente preservar a medida deferida na origem como mecanismo de garantir o resultado útil do processo para o caso de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso. Comunique-se à 8a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Publique-se. Brasília, DF, 20 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO